Tribunal: TJMT
Processo: 1046717-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046717-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (AGRAVANTE), RICARDO THEODORO D AZEVEDO LEMOS - CPF: 316.108.547-72 (AGRAVADO), RTALEMOS IMOBILIARIA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.317.530/0001-14 (AGRAVADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo locatário contra decisão interlocutória que, em Ação de Despejo, manteve a ordem liminar de desocupação anteriormente proferida, indeferindo pedido de reconsideração fundado em suposta quitação do débito locatício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que se limita a indeferir pedido de reconsideração, quando não houve recurso tempestivo contra a decisão original que causou o gravame; e (
ii
)
no mérito
, verificar se
os
depósitos
que o agravante afirma ter efetuado
são
suficientes para
afastar os argumentos do agravado sobre a inadimplência.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"[1. É manifestamente inadmissível, por intempestividade, o agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere mero pedido de reconsideração, quando não houve impugnação tempestiva da decisão original que impôs o gravame à parte.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 505 e 507; Lei no 8.245/1991,
arts
. 59, § 3o, e 62, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.375.456/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1046717-02.2025.8.11.0000

interposto

contra

decisão

da

3a Vara Cível de Rondonópolis

que, em Ação

de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança,

manteve

a liminar de

desocupação

anteriormente concedida.

O
a
gravante sustenta que apresentou ao Juízo de primeiro grau comprovantes de depósitos bancários que demonstram a quitação dos aluguéis alegados como inadimplidos pelos agravados, inclusive antes da distribuição da ação originária, de modo que, por analogia ao disposto no §3o do art. 59 da Lei do Inquilinato, a comprovação do pagamento dos valores deveria elidir a liminar de despejo concedida.

Alega que a manutenção da decisão agravada lhe causará graves prejuízos, uma vez que exerce atividade econômica no imóvel locado (academia de musculação), com dezenas de equipamentos e contratos de prestação de serviços com clientes, além de impactar diretamente mais de 10 profissionais de educação física que utilizam o espaço para atendimento.

Efeito suspensivo deferido (Id.
339107852
).

Na contraminuta os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugnam pelo não provimento (Id.
346029378
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os ora agravados ajuizaram a
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança
e requerer
a
m tutela de urgência pa
ra desocupação do imóvel, que foi deferida em 18-09-2025, nos seguintes termos
(Id.
208477274
, dos autos de origem):

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela provisória de urgência,mediante a prestação da caução equivalente aos três meses de aluguéis.Decreto o despejo da ré, devendo
a mesma
desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias,sob pena de desocupação coercitiva
a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, acaso necessário
.

O Agravante foi citado e intimado desta decisão
em
29-09-2025
, e em 02-10-2025 formulou pedido de reconsideração
(Id.
210134468
, dos autos em 1o grau
)
.

A decisão ora agravada
, proferida em 09-12-2025,
limitou-se a analisar os argumentos e

manter

a decisão anterior.
Confira-se

(I
d.
217032744
, 1o grau
)
:

I -Mantenho
incólume
a decisão proferida no Id. 208477274, devendo a parte ré promover meios necessários para a modificação pretendida.

II– Compulsando os autos, observa-se que foi concedida a tutela antecipada de urgência para decretar o despejo do réu, conforme decisão sob o Id. 208477274.

Ato contínuo, ao arrepio da decisão proferida, demonstrando total desrespeito pela ordem judicial emanada, vê-se que a parte requerida ainda não cumpriu a determinação deste juízo, conforme noticiado pela parte requerente no Id.216396952.

Desse modo, determino o
revigoramento da liminar concedida
, devendo a parte requerida ser intimada uma vez mais para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação judicial proferida no presente feito.

Se acaso, o demandado oferecer resistência no cumprimento voluntário da decisão e se o Oficial de Justiça achar necessário, deferido desde logo, a ordem de arrombamento e reforço policial.

III – Intime as partes para cumprirem com o teor da decisão do Id. 215964101, no prazo de 05 (cinco) dias.

IV – Vindo as manifestações, voltem-me conclusos.

O
s
agravad
os
suscita
m
preliminar de intempestividade do Recurso, pois o agravante deveria ter recorrido da primeira decisão que determinou
o despejo, e
não do segundo
decisum
,
que somente
o
reiterou.

O prazo de quinze dias para interposição do
a
gravo de
i
nstrumento tem início com a intimação da parte sobre a decisão contra a qual se insurge e o pedido de reconsideração formulado pela parte não tem o condão de suspendê-lo.

Desse modo, é evidente a intempestividade deste
r
ecurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM.
INVENTÁRIO .
DECISÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A apresentação do pedido de reconsideração contra decisão interlocutória torna preclusa a questão decidida, se a parte não interpõe o recurso cabível no prazo previsto em
lei .
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441825 SE 2023/0277168-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E REITERA O DECISUM ANTERIOR - PRAZO ININTERRUPTO - RECURSO EXTEMPORÂNEO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso, o qual passa a fluir a partir da decisão contra a qual a parte se insurge.

(
TJMT -
AI
1008399-81.2024.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
03/07/2024
)

Pelo

exposto,

acolho a preliminar suscitada

pelo
s
agravado
s
e, com isso, não conheço do
r
ecurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026